Tribunal: TJMT
Processo: 0003452-89.2017.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003452-89.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 880.470.241-91 (APELANTE), LUIS PEREIRA GOMES (VÍTIMA), Jean Alves Moreira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003452-89.2017.8.11.0050

APELANTE: LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL, BEM COMO DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE EMBASAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de dois anos de detenção, em regime aberto, e suspensão do direito de dirigir por dois meses, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997). A defesa busca a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas, sobretudo ante a ausência de perícia técnica sobre o local e os veículos envolvidos no acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora não sejam indispensáveis, os elementos técnicos, como a perícia no local do acidente e nos veículos envolvidos, quando ausentes, tornam imprescindível a obtenção de outras provas que possam preencher tal lacuna e proporcionar uma reconstrução fidedigna ou ao menos confiável da dinâmica do acidente.

4. Subsistindo dúvidas razoáveis acerca da materialidade, autoria e dinâmica fática, a absolvição do acusado é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Embora a ausência de perícia no local do acidente e nos veículos envolvidos não seja suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade do acusado, torna-se indispensável a produção de outras provas que preencham essa lacuna e permitam uma análise precisa ou minimamente confiável da dinâmica do acidente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/1997, art. 302; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003452-89.2017.8.11.0050

APELANTE: LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito tipificado no art.
302,
caput
,
da Lei nº 9.503/97
(cf. Id. n.º 238931739).

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que, “
apesar de o apelante relatar como se deu os fatos, ante a ausência de perícia do local do acidente, perícia nos veículos e falta de testemunha ocular, não há nada nos autos que comprove que o apelante de fato tenha realizado manobra proibida que ocasionou o acidente e que tenha agido de maneira imprudente
” (cf. Id. n.º 212238746).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 238931748).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 240207651).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003452-89.2017.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS como incurso nas disposições do
no art.
302,
caput
,
da Lei nº 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 212238727 – pág. 1/2):

“[...] No dia 13 de julho de 2016, por volta das 14h00, na Rodovia MT-235, em Campo Novo do Parecis (MT), LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Apurou-se que, na referida data, na Rodovia MT-235, Jean Alves Moreira conduzia o caminhão VW 24280, placa OBM-2581, no sentido Campo Novo do Parecis/Diamantino.

Logo atrás, no mesmo sentido, LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS conduzia o caminhão FH380, placa DJB2841.

Em sentido contrário a Jean Alves Moreira e a LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS, transitava a caminhonete L200, placa MZZ-0248, que era conduzida por Luiz Carlos Pereira Gomes.

Em dado momento, LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS iniciou a ultrapassagem do caminhão VW 24280, placa OBM-2581 (que seguia a sua frente), invadiu a contramão de direção e interceptou a trajetória da caminhonete L200, placa MZZ-0248, que vinha em sentido contrário, gerando uma colisão.

Em razão da colisão, o motorista Luiz Carlos Pereira Gomes sofreu lesões corporais que, em razão da sede e gravidade, acarretaram o seu óbito
.

Nota-se que LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS agiu de forma imprudente, pois efetuou manobra de ultrapassagem sem espaço e velocidade suficiente para realizá-la. Cabe registrar que toda manobra de ultrapassagem exige redobrada cautela quanto à viabilidade e oportunidade da mesma, com vista à segurança e êxito da referida manobra. A inobservância destes cuidados representa imprudência.

Assim agindo, LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS praticou a conduta descrita no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97, pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda a citação do denunciado para responder à acusação, notificando-se as testemunhas do rol a seguir, para virem depor em juízo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da denúncia formulada, condenando o ora acusado [...]”.

Em 13 de julho de 2016, data dos fatos, durante sua primeira oitiva na fase de inquérito policial, LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS, na condição de vítima, relatou (cf. Id. n.º 238931159 – pág. 2):

“[...] QUE é motorista há 4 anos; QUE é funcionário da TRANSPORTADORA CAMARGO; QUE dirige o caminhão FH 380 de placa BIB-2841; QUE estava se deslocando de CAMPO NOVO até a fazenda DOIS DE AGOSTO, localizada a aproximadamente 85 Km de distância desta cidade; QUE um pouco antes do acidente ocorrer, estava indo atrás do caminhão Truck de cor Azul, mantendo uma distância de 30 metros; QUE antes da ponte existe uma descida de aproximadamente 3 km de extensão;
QUE encima da PONTE DO RIO DO SANGUE o caminhão truck parou subitamente; QUE após fazer uma curva antes da ponte, o declarante reduziu 2 velocidade para aproximadamente a 60 KM/h; QUE o declarante ao avistar o caminhão não conseguiu parar seu veículo e para não colidir na traseira do caminhão Truck, desviou e veio a colidir de frente com o CAMINHONETE L200
; QUE o declarante afirma ter conversado com o motorista do Truck e o mesmo ter dito que o seu caminhão apresentou defeito e o mesmo não conseguiu para antes de entrar na ponto [...]”.

Na mesma ocasião, JEAN ALVES MOREIRA, motorista do caminhão que trafegava à frente do acusado, também na qualidade de vítima, declarou (cf. Id. n.º 238931159 – pág. 4):

“[...] QUE É funcionário COMERCIO DE GAS ARIPUANA; QUE é motorista mais 3 anos; QUE dirige o caminhão VW 24280 Bitruck de placa OBM-2581; QUE estava indo de CAMPO NOVO para DIAMANTINO pela NT 235; QUE após fazer a curva e entrar na ponte, estava a velocidade de aproximadamente 60KM/h; QUE não viu o caminhão FH 380 vindo atrás do seu veículo; QUE o declarante afirma que o motorista do caminhão FH bateu na caminhonete L200 aproximadamente na metade de seu caminhão; QUE ainda o FH ultrapassou o caminhão Bitruck arrastando a caminhonete; QUE arrastou a caminhonete por mais 150 metros; QUE o declarante acredita que o motorista do FH tentou ultrapassá-lo encima da ponte; QUE o caminhão do declarante em nenhum momento apresentou problemas: QUE o declarante parou aproximadamente há 10 devida pós escutar a batida [...]”.

Ouvido novamente em 9 de maio de 2019, desta vez na condição de indiciado, LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS respondeu (cf. Id. n.º 238931162 – pág. 2-4):

“[...] QUE no momento da colisão, o interrogando trafegava a uma velocidade/média de 75KM/h;
QUE o veículo que o interrogando conduzia não apresentou nenhuma falha mecânica. Consignando que o outro condutor envolvido no acidente é quem parou o veículo sobre à ponte, indevidamente, provocando assim o acidente
; QUE o interrogando afirma que não havia ingerido bebidas alcoólicas antes de pegar a direção; QUE o interrogando afirma nunca ter feito uso de entorpecentes e remédios controlados; QUE a sua CNH tem permissão para dirigir o devido veículo, bem como tem 08 anos de experiência no ramo; QUE esclarece, finalmente, que não sabe informar sobre o paradeiro de LAISON HENRIQUE DA SILVA, e o único contato que teve com o referido se deu no dia do acidente [...]”.

Na instrução processual, o Juízo procedeu à oitiva de apenas uma testemunha, ANA PAULA GONÇALVES, investigadora de polícia que compareceu ao local do acidente, encerrando com o interrogatório do acusado, LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS.

Na oportunidade, a investigadora declarou que, apesar de se recordar do acidente que envolveu o caminhão e a caminhonete, não conseguia rememorar maiores detalhes do ocorrido, em nada contribuindo para o esclarecimento dos fatos.

O acusado, por seu turno, reiterou a narrativa apresentada em seus dois depoimentos anteriores, justificando que realizou a manobra para a esquerda não com o intuito de ultrapassar o caminhão que trafegava à sua frente, mas para
evitar uma colisão com sua traseira, visto que o condutor do caminhão havia freado de forma abrupta em razão de uma falha mecânica
.

Assim, ao não identificar qualquer veículo transitando na pista oposta e considerando que
uma manobra para a direita resultaria no rompimento dos limites da ponte e na inevitável queda nas águas do rio
, optou por deslocar o caminhão para a esquerda.

Ao término da instrução processual, o acusado foi condenado à pena de 2 (dois) anos de detenção e teve seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor suspenso por 2 (dois) meses, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A defesa, inconformada, manejou o presente recurso visando à absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando não haver provas suficientes para embasar a sentença condenatória, ressaltando, sobretudo, a inexistência de laudo pericial do local do acidente e dos veículos envolvidos.

Assiste razão à defesa.

Conforme mencionado, nas ocasiões em que foi ouvido –
tanto em sede policial quanto em juízo
–, LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS afirmou categoricamente que
não tinha a intenção de ultrapassar o caminhão à sua frente, mas apenas desviar dele
. Explicou que, naquele momento crítico, restavam-lhe três opções: deslocar-se para a direita, o que resultaria em sua queda no rio; colidir violentamente com a traseira do caminhão, que havia parado bruscamente sobre a ponte, logo após uma curva; ou acessar a pista da esquerda, que acreditava estar livre. Optou, então, pela última alternativa.

Contrariando essa versão,
há apenas o depoimento do condutor do outro caminhão
, JEAN ALVES MOREIRA, que,
ouvido exclusivamente na delegacia
, disse que seu veículo não apresentou qualquer defeito nem permaneceu parado na pista, acrescentando que, ao que tudo indica, o acusado tentava ultrapassá-lo sobre a ponte no momento da colisão com a caminhonete.

Embora a ausência de perícia no local do acidente e nos veículos envolvidos, por si só, não baste para afastar a responsabilidade do recorrente,
o limitado conjunto probatório nada mais evidencia que a escassez de elementos capazes de suprir tal lacuna
, inexistindo nos autos, portanto, qualquer prova segura que confirme a dinâmica dos fatos, especialmente no que diz respeito à alegada violação do dever objetivo de cuidado.

Do pouco amealhado, é perfeitamente possível que os eventos tenham ocorrido exatamente como descrito na denúncia –
fundamentada, vale destacar, exclusivamente no depoimento do outro caminhoneiro,

colhido em sede policial
–, e que a tentativa de ultrapassagem em local proibido caracterize, assim, a violação do dever objetivo de cuidado atribuída ao acusado, que resultou na morte do condutor da caminhonete.

Por outro lado, revela-se igualmente plausível que os três depoimentos prestados pelo acusado – uníssonos, registre-se – retratem os fatos com maior fidelidade, que o outro caminhoneiro eventualmente tenha omitido a verdade para evitar sua responsabilização, e que o caso não envolva uma ação imprudente, mas sim
uma causa excludente de ilicitude, baseada no estado de necessidade
, ou mesmo uma reação instintiva e inevitável às circunstâncias, diante da qual não seria razoável exigir do agente comportamento diverso.

Sem embargo, certo é que uma condenação exige certeza quanto à materialidade e autoria delitiva. Na ausência de elementos probatórios que satisfaçam tal premissa, subsistindo apenas hipóteses, probabilidades ou mesmo dúvidas insuperáveis, impositiva é a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, absolver
LEANDRO CAMARGO DOS SANTOS
da prática do delito tipificado no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024